Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022957-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS - CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar o resultado útil do processo, além do mais a paciente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022957-63.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Roseméri Batuare da Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que a paciente foi presa cautelarmente, acusada da prática, em tese de homicídio qualificado. Posteriormente, este TJMT concedeu-lhe liberdade provisória, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 1.10.2020.

Descrevem que a ação penal teve seu curso regular, sendo postulado em memoriais finais, dentre outras teses, a revogação da monitoração eletrônica. Contudo, ao prolatar a sentença de pronúncia, o magistrado singular negou a revogação da sobredita cautelar.

Assim, sustentam que a cautelar de monitoração eletrônica não mais se revela necessária, pois as cautelares têm sido adequadamente cumpridas, além de que a medida se prolonga por 1 ano e 2 meses, de modo que requer a revogação da medida cautelar específica do monitoramento eletrônico.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 113582977).

As informações vieram aos autos (ID 116501495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID 118946499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
ROSEMÉRI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão (entre elas o monitoramento) desde
1/10/2020
, quando foi colocado em liberdade provisória, por esta Primeira Câmara Criminal.

Na ocasião os fundamentos do acordão para substituir a prisão preventiva imposta à paciente foram:

“Apesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que a paciente é absolutamente primária e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal,
confessou a conduta,
possui ocupação lícita, é mãe, tentou socorrer a vítima, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto
.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social da paciente principalmente
porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

(...)

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou a paciente e manteve as medidas cautelares, fixadas no
Habeas Corpus n. 1016881-57.2020.8.11.0000,

nos seguintes termos,
in verbis:

“(...) 2.3. Da manutenção da medida cautelar.

Vejamos, a pronunciada teve a sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, nos autos do
Habeas Corpus n. 1016881-57.2020.8.11.0000, mediante a imposição de: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; d) monitoração eletrônica.

Deste modo, no dia 01 de outubro de 2020, determinou-se a expedição do competente alvará de soltura, condicionando o monitoramento eletrônico ao recolhimento noturno, após às 18h00min, em dias úteis, aos sábados, após às 12h00min e devendo ficar integralmente recolhida em seu domicílio aos domingos e feriados, devendo ser comunicada eventual incompatibilidade com os horários laborais, com a apresentação de requerimento e/ou justificativa nos autos.

(...)

Ocorre que, em que pese encerrada a iuditio acusationis, o pleito defensivo não encontra amparo legal, eis que na decisão que inseriu o monitoramento eletrônico às condições fixadas no alvará de soltura teve como fundamento a necessidade de adequação no sistema multidisciplinar das cautelares substitutivas da prisão, inexistindo fato novo a embasar o pedido.

Ademais, caso verificada a necessidade de promover o elastecimento do seu horário de recolhimento, a defesa deverá comprovar nos autos, para que seja promovida a adequação necessária.

Além do mais, o crime pelo qual a acusada está sendo acusada é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública,
motivo este que reforça a manutenção das medidas cautelares,
para manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal. (...)”

Contudo, entendo ser o caso de afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Isso porque, o art. 282, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar:

I
- necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A prevalência dos critérios da necessidade e da adequação das cautelares pressupõem
a proporcionalidade da medida frente a sua razão de ser
. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de cautela do magistrado, levando em conta as condições pessoais do acusado.

Como registrado no acórdão, a paciente é absolutamente primária e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta bem como tentou socorrer a vítima.

Além disso, a paciente vem cumprindo as medidas cautelares desde o dia
1/10/2020
, há mais de um ano e três meses, quando foi colocada em liberdade por este Tribunal, sem registro de descumprimentos.

O controle eletrônico foi estabelecido com o fim de garantir o cumprimento de outras medidas cautelares, de maneira que diante do tempo decorrido, observa-se que o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo.

Com efeito, quase 1 ano e 3 meses cumprindo regularmente as medidas impostas, a paciente tem demonstrado responsabilidade e compromisso com a ordem judicial, não havendo registros de intercorrências ou descumprimentos das cautelares impostas, contexto que demonstra que a medida de monitoração eletrônica se mostra desnecessária.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Ante o exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022